Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706737-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA FILHO APELADO: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a d. advogada do autor a comprovar que comunicou a seu cliente acerca da renúncia ao mandato que lhe foi conferido, consoante determina o disposto no caput do art. 112, do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora